Tribunal: TJMT
Processo: 1035069-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035069-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), WILLIAN DE SA MONTEIRO - CPF: 061.161.991-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52, STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva por tráfico de drogas, alegando excesso de prazo, ausência de requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando o alegado excesso de prazo e a presença dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo alegado está superado, pois a instrução processual foi encerrada, atraindo a aplicação da Súmula 52 do STJ.

4.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como, da reiteração delitiva do paciente, que responde a outras ações penais por tráfico.

5.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

7.

A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada e necessária para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas e na reiteração delitiva do paciente, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis e insuficientes medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes: Art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006; Art. 312, CPP; Súmula 52, STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor do paciente WILLIAN DE SÁ MONTEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Extrai-se da inicial que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 24/08/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, de Lei nº 11.343/20006.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) excesso de prazo da prisão; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas; V) direito do paciente responder o processo em liberdade.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade conceder a liberdade ao paciente, em virtude da configuração de excesso de prazo.

No mérito, em caso de não acolhimento do relaxamento da prisão preventiva do paciente, subsidiariamente, pugnou pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou seus valiosos informes, dando conta dos motivos da prisão e dos andamentos do feito, ressaltando, ao cabo, o encerramento da instrução processual em juízo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, recomenda a denegação da ordem.

É o relato.

À pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Willian de Sá Monteiro
, que se encontra preso preventivamente, desde

24/08/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, de Lei nº 11.343/20006.

De proêmio, quanto ao alegado excesso de prazo na prisão processual, analisando as informações prestadas, os autos e em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, verifico que a instrução processual já foi encerrada, bem como já foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, fator a atrair a incidência da súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Na parte dizente com os requisitos da prisão cautelar, observo que se deu a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“(...) No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela
diversidade e quantidade de substância entorpecente apreendida
, qual seja,
28 Porções de Substância Análoga a Cocaína
em Embalagens Zíper;
03 Porções Medias de Substancia Análoga a Cocaína
;
03 Pedras Medias de Substancia Análoga a Pasta Base
;
07 Porções Medias de Substancia Análoga a Skank;

01 (um) Pedaço Grande de Substância Análoga a Skank;

01 (um) Pedaço Grande de Substância Análoga a Maconha
.

A duas, pela precificação dessa quantidade de entorpecente no mercado local.

A três, porque o conduzido estava portando substância entorpecente e escondendo quantidade maior em sua residência.

A quatro, pela apreensão de 01 (uma) Balança de Precisão; 01 (um) Pacote de Saco Zíper; 01 (um) Pacote de Embalagens Plásticas;
01(um) unidade(s) Celular Marca Poco Com a Capa Traseira Trincada; 03 (três) Celulares Marca Samsung Com Telas Trincadas;
06 (seis) Chips Vivo Lacrados; 14 (quatorze) Chips Vivos; 06 (seis) Folhas Com Anotações da Venda de Drogas
.

A cinco, porque o conduzido responde por outros processos criminais por tráfico ilícito de drogas.

A seis, para cessar a traficância de substância entorpecente do conduzido nesta urbe.

A sete, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

(...)”

Constata-se, da aludida decisão, que o decreto da prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a
ordem pública
, em virtude da
relevante quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
,
bem como,
pela periculosidade do paciente, indicada por sua
reiteração delitiva
, já que o paciente responde a outras ações penais por tráfico de drogas.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Além disso, o Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assentou o entendimento de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ademais, embora a impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça, no Enunciado Orientativo 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assentou o entendimento de que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’
”.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a custódia do paciente decorre de decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado, tratando-se de uma medida cautelar processual prevista em lei, cuja finalidade é garantir a ordem pública, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
,
DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025